Tribunal: TJES
Processo: 5013264-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013264-97.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JEFFERSON RODRIGUES JUNIOR
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL. A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA CARGO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. ELIMINAÇÃO. JOANETE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS E CONCLUSÃO DA JUNTA MILITAR. AFERIÇÃO DA RAZOABILIDADE DO CRITÉRIO. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
No julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”, permitindo-se, excepcionalmente, “juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”.

2)
Com efeito, admite-se a incursão do Judiciário apenas em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia em critério de avaliação ou questão de prova de concurso público, ou mesmo na ausência de observância às regras previstas no edital.

3)
Diante da divergência entre as avaliações realizadas por médicos ortopedistas, que atestaram a aptidão para o exercício da atividade policial, e pelos profissionais da junta médica militar, afigura-se imprescindível maior instrução probatória para aferição da razoabilidade da aplicação da norma editalícia.

4
)
Resta configurado o
periculum in mora
inverso, na medida em que haveria maior prejuízo na eliminação do candidato do que na continuidade no certame, até definição ao longo do trâmite processual.

5
)

Recurso
des
provido
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à possibilidade de prosseguimento do recorrido no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da PMES, regulado pelo edital nº 01/2022, haja vista o diagnóstico de alterações ortopédicas (joanete), supostamente incompatíveis com o exercício do cargo de policial militar, conforme argumenta o Estado recorrente.

Como cediço, no julgamento do Tema 485 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
o
s critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário
”, permitindo-se, excepcionalmente, “
juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO PUBLIC 29-06-2015).

Com efeito,
admite-se a incursão do Judiciário
apenas
em caso de
flagrante ilegalidade ou teratologia
em critério de avaliação ou
questão de prova de concurso público,
ou mesmo na
ausência de observância às regras previstas no edital
.

Nesse sentido trilha a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE DA DECISÃO DA BANCA EXAMINADORA QUE NEGOU AO AGRAVANTE A INSCRIÇÃO DEFINITIVA NO CERTAME DEFLAGRADO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E REGISTRO DO ESTADO DO PARANÁ. INOCORRÊNCIA.

(...)
É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade e/ou inconstitucionalidade, o que não se vislumbra no caso sob análise.

Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 69.210/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 485/STF.

1. O STF, ao julgar o RE n. 603.580-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade" (Tema n. 485/STF).

2. No caso, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência firmada pela Suprema Corte, motivo pelo qual a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário deve ser mantida.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 62.272/MG, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA PROVA OBJETIVA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E DISCUSSÃO DA RESPOSTA DA BANCA IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485/STF DO RECURSOS APRECIADOS COM REPERCUSSÃO GERAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - DEFENSOR DATIVO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. -
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (Tema nº 485/STF).
(...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 026190021563, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PARA MAGISTRATURA. PERGUNTA EFETUADA NA PROVA ORAL, POSSIVELMENTE DISSOCIADA DO PREVISTO NO EDITAL: VÍCIO NÃO VERIFICADO. CONTEÚDO DA PERGUNTA INSERTO EM ITEM MAIS ABRANGENTE DO EDITAL. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAR O CRITÉRIO DE FORMULAÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROVAS E NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CANDIDATOS, FICANDO SUA COMPETÊNCIA LIMITADA AO EXAME DA LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 485, DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
O Supremo Tribunal Federal, através do TEMA 485, definiu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.
6-Recurso conhecido e desprovido. 7-Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majora-se os honorários advocatícios em mais 2%(dois por cento) sobre o valor da condenação. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020180015214, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Na hipótese, o candidato agravado apresentou laudos médicos a revelar que a deformidade nos pés -
h
a
l
l
ux valgus
bilateral, é de grau leve e assintomática, motivo pelo qual estaria plenamente apto ao exercício da atividade policial.

Logo, diante da divergência entre as avaliações realizadas por médicos ortopedistas e pelos profissionais da junta médica militar, afigura-se imprescindível maior instrução probatória para aferição da razoabilidade da aplicação da norma editalícia, que assim dispõe:

Art. 3º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que geram inaptidão:

[...]

§ 12.1. Exame dos pés

a) Deformidades ou quaisquer alterações na estrutura normal dos pés, tais como falta de dedos, hiperdactilia, sindactilia,anomalias do arco plantar e outras anomalias;

b) Será considerado pé plano verdadeiro a medição do ângulo talu-calcaneo em RX dorso plantar maior que 25 graus. Se este ângulo for menor que 15 graus será caracterizado como pé cavo ou com outras deformidades incompatível para ingresso na Polícia Militar.

Observação: A presença de joanete é eliminatória independente da

angulação.

A constatação da ausência de impedimento para o uso constante de coturno, em qualquer condição, acarretará o reconhecimento de que o ato administrativo e a disposição do edital se revestiram de ilegalidade e ofensa ao devido processo legal substantivo, na esteira de hodierna jurisprudência pátria:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – EXAME MÉDICO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – EXCLUSÃO DO CERTAME – ILEGALIDADE – MOTIVAÇÃO INVÁLIDA. 1. A discriminação profissional do portador de doença apenas potencialmente capaz de afetar a prestação de serviço não encontra ressonância no estágio atual de desenvolvimento social e na Constituição Federal, que consagra como princípios fundamentais da República a cidadania, a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, II, III e IV, CF). 2.
As disposições do edital para o cargo de Soldado da Polícia Militar relativas à higidez física e mental dos candidatos destinam-se a impedir que os inaptos ao exercício da atividade policial sejam aprovados. A regra, contudo, deve ser interpretada com razoabilidade. Aptidão física e mental que deve ser aferida na data da avaliação médica. 3. Candidato que apresenta mordida cruzada que não o impede de exercer atividades físicas e não provoca incapacidade para a função. Exclusão do concurso considerada ilegal e abusiva. Ato administrativo com motivação inválida porque lastreada na existência de doença apenas potencialmente capaz de afetar a prestação de serviço.
Pedido procedente. Sentença mantida. Reexame necessário não conhecido. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1006737-37.2023.8.26.0053; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/07/2023; Data de Registro: 19/07/2023)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS. EXAME DE SAÚDE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PERÍCIA JUDICIAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE LIMITAÇÃO FÍSICA.-
Em se constatando, por meio de perícia realizada em juízo e sob o crivo do contraditório, que a despeito de ser portador de hálux valgo - popularmente conhecido por "joanete" -, o autor pode ser considerado "sem repercussões funcionais, estando apto para qualquer atividade", é de ser mantida a sentença quanto à anulação do ato administrativo que o considerou inapto no exame clínico antropométrico e determinação de sua matrícula em Curso de Formação de Soldados
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.565961-8/003, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2023, publicação da súmula em 04/04/2023)

Ademais, resta configurado o
periculum in mora
inverso, na medida em que haveria maior prejuízo na eliminação do candidato do que na continuidade no certame, até definição acerca da aptidão para o cargo ao longo do trâmite processual.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013264-97.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: JEFFERSON RODRIGUES JUNIOR

RELATOR: DES. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO DIVERGENTE

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da decisão que determinou que o ente estadual: “
permita que o autor prossiga nas próximas fases do certame e, ao final, seja nomeado, desde, é claro, que aprovado nas demais etapas, preencha a pontuação necessária para tal resultado e se encontre dentro do número de vagas previsto no edital ou, estando no cadastro de reserva, esteja na sua vez de ser nomeado.”.

O E. Relator, Des.
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
manifestou-se pelo desprovimento do recurso aduzindo, em síntese, ter o agravado demonstrado minimamente à verossimilhança do direito alegado e a urgência da medida, bem como estar presente o periculum in mora inverso.

Coaduno com a compreensão de que a manutenção do agravado no concurso para provimento no cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito, uma vez que constam nos autos prova mínima de que o problema de saúde por ele ostentado (“Hálux Valgo Bilateral”, popularmente conhecido como Joanete) não o impede de exercer as atividades inerentes ao cargo.

Por outro lado, manifesto divergência quanto à manutenção integral da decisão recorrida, uma vez que compreendo que o agravado não pode ser nomeado mediante ordem liminar, devendo, por outro lado, ser-lhe reservada vaga para fins de promoção.

Desse modo, divirjo do E. Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, extirpando da decisão recorrida a possibilidade de nomeação do agravado, de modo a determinar a reserva de vaga no referido processo de promoção.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator.